Tribunal: TJPA
Processo: 0807579-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807579-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA ROZELI ROZARIO FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA. TRANSFERÊNCIA DE PROFESSORA PARA ESCOLA NA ZONA RURAL, PELO GESTOR MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

documentos apresentados comprovam que a servidora, mesmo tomando conhecimento que estava lotada em outra escola continuou indo a seu antigo trabalho, ao invés de se disponibilizar a exercer suas funções no novo local em que foi lotada ou apresentar reclamação administrativa referente a suposta falta de aviso sobre sua nova lotação.

2.

Ademais foi identificado a existência de processo de mandado de segurança nº 0001182-55.2017.8.14.0100 já transitado em julgado, com o mesmo objeto do presente Agravo de Instrumento o qual nega a pretensão da Agravante de não ser transferida, reafirmando a inexistência de probabilidade do direito.

3.

Finalmente, quanto ao perigo de demos deve ser considerado que foi a própria agravante que provocou a situação ao se recusar a trabalhar em sua nova escola, apesar de ter a disposição de continuar se deslocando para seu local de trabalho antigo e permanecendo lá inerte em ato de protesto contra sua transferência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
RAIMUNDA ROZELI ROZARIO FERREIRA
contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida para suspender
o ato administrativo que aplicou pena de demissão a recorrente.

A agravante professora da rede municipal de educação de Aurora do Pará foi depois de ter sido relotada em escola da zona rural do Município teria deixado de comparecer ao trabalho e, consequentemente, respondeu PAD no qual restou configurado o abandono de cargo, sendo-lhe aplicada a pena de demissão.

Recorreu ao judiciário para anulação do ato administrativo sob os argumentos que sua transferência se deu por perseguição política em afronta ao princípio da impessoalidade; que não recebeu ajuda de custo para instalação no novo local de trabalho; e tais circunstâncias provocaram abalo emocional de grande monta.

Requereu em tutela de urgência que lhe fosse assegurado o retorno ao cargo até o julgamento final do recurso.

O juízo indeferiu o pedido nos seguintes termos:
Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência pretendido pela parte autora
, por não restar configurado pressupostos configuradores de sua concessão
. De tal forma, manuseando os autos,
não verifico a existência de prova inequívoca
, a qual seria capaz de formar um juízo de probabilidade (fumus boni iuris) que pudesse convencer este julgador da verossimilhança das alegações produzidas pela parte requerente, uma vez
que o edital do concurso não prevê lotação permanente
,
bem como a ajuda de custo, se destina apenas a despesa de instalação do servidor em sua nova sede, no interesse do serviço
.
Já em relação a declaração de comparecimento nota-se que se trata a sua antiga escola, uma vez que em 2017, como demonstrado em sua inicial, já havia sido transferida para o interior
.
(grifei).

Recorre alegando que que a decisão não considerou que o ato administrativo não motivado é nulo e entende ser este o caso dos autos, ́pois a sua transferência não teria sido motivada. Alega que lhe era devida a ajuda de custo nos termos da legislação municipal no momento anterior a sua nova lotação de maneira que o não pagamento tornou incompatível o preenchimento da nova lotação. Finalmente reafirma a sua tese de ter sido vítima de perseguição política.

Requer a antecipação da tutela recursal e o provimento final do recurso.

Neguei a tutela recursal ID3464881.

A recorrente interpôs agravo interno ID3588725.

Contrarrazões de agravo de instrumento ID3708078.

Judicioso parecer do Ministério Público pelo NÃO PROVIMENTO do recurso ID3834766.

É o relatório. Passo ao voto do agravo de instrumento que, inexoravelmente, implicará em prejudicialidade ao agravo interno.

VOTO

Tempestivo e adequado, na esteira da decisão de admissibilidade e do judicioso parecer do Ministério Público vou negar provimento ao recurso.

Em se tratando se tratando de agravo de instrumento, assevera-se ser incabível, nessa espécie recursal, a análise do mérito da ação ajuizada pela Agravante, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de 1º grau e ao princípio constitucional do juiz natural.

Nesse sentido, é necessário se ater ao mérito do Agravo de Instrumento, o qual se restringe à análise do preenchimento ou não, dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória, postulada pela parte Agravante e indeferida pelo juízo a quo, não se confundindo com o mérito da ação de origem.

O cerne da matéria em debate reside na análise do acerto ou não da decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu a concessão do pedido de tutela de urgência.

Portanto, primeiramente, é necessário tecer considerações a respeito dos documentos juntados aos autos pela Agravante, com o objetivo de identificar se o requisito da fumaça do bom direito está presente.

A agravante não consegue comprovar que sua transferência se deu de forma-ilegal, pois em havendo previsão expressa quanto à possibilidade de transferência da servidora, inexiste ilegalidade no ato, tendo em vista que ao prestar concurso público e ser aprovada, e inexistindo desvio de função, entende-se que a agravante se propôs a realizar qualquer função compatível com o cargo exercido.

Sendo assim, a transferência de servidor público, por dizer respeito à organização do serviço, é ato discricionário, o que implica afirmar que o administrador possui liberdade para, de acordo com seu juízo subjetivo auferir a conveniência na prática de tal ato, bem como o momento oportuno de fazê-lo.

Vale ressaltar que, sem qualquer motivação, a transferência da professora para outra unidade escolar se torna arbitrária, porquanto, sabe-se que o controle judicial dos atos administrativos discricionários se limita ao controle da legalidade, não podendo adentrar o mérito.

Entretanto, não restou demonstrado que o ato de transferência da servidora foi motivado por perseguição da administração municipal, ou de ter sofrido qualquer situação vexatória.

Sendo assim, para fins de análise do Agravo de Instrumento e da decisão interlocutória de 1º grau, não podemos identificar, pelos documentos juntados aos autos, a fumaça do bom direito, pois, apesar de a Agravante ser servidora municipal, não lhe é assegurada a inamovibilidade de setor, bem como os laudos médicos apresentados não comprovam o quadro de depressão alegado pela servidora que deu razão às suas faltas.

Muito pelo contrário, os documentos apresentados comprovam que a servidora, mesmo tomando conhecimento que estava lotada em outra escola continuou indo a seu antigo trabalho (ID3387275), ao invés de se disponibilizar a exercer suas funções no novo local em que foi lotada ou apresentar reclamação administrativa referente a suposta falta de aviso sobre sua nova lotação.

No mais, foi identificado a existência de processo de mandado de segurança MS: 0001182-55.2017.8.14.0100 (ID 3708089), já transitado em julgado, com o mesmo objeto do presente Agravo de Instrumento, o qual nega a pretensão da Agravante de não ser transferida para nova lotação, constituindo prova de que seu direito não resta comprovado.

Dessa forma, o que a Agravante demonstra pelos processos que ajuizou e seus demais atos é que estava insatisfeita com seu novo local de trabalho e se recusava a obedecer às ordens da Administração. Desse modo, apenas por relatos a Agravante não consegue comprovar que foi injustiçada ou que estava sendo perseguida ou que qualquer ato ilegal foi consumado, a única situação que consegue comprovar é sua repudia em trocar de escola e trabalhar em local diverso do qual outrora exercia sua função de professora.

Além do mais, em relação ao perigo de dano, este é a probabilidade de um prejuízo ou de um dano a qualquer bem juridicamente protegido, que no caso em comento se refere a pretensão da Agravante, a qual alega que sem seu emprego não poderá dar subsistência a si e para sua família.

Por outro lado, risco ao resultado útil do processo pode ser entendido como sendo a possibilidade de ofensa à busca pelo bem da vida em prazo razoável, o que segundo a Agravante não ocorrerá, caso sua pretensão não seja concedida, pois sem ela haverá postergação da prestação jurisdicional.

Entretanto, apesar da Agravante se encontrar sem emprego, o que em tese enseja o risco para sua subsistência e de sua família caso sua pretensão não seja atendida, em nenhum momento ela comprova as dificuldades que passa, alegando que possui um pai deficiente, mas sem comprovar tal fato ou os custos que arca com ele.

No mais, a Agravante se encontra em uma situação que ela mesma provocou ao se recusar a trabalhar em sua nova escola, apesar de ter a disposição de continuar se deslocando para seu local de trabalho antigo e permanecendo lá inerte em ato de protesto contra sua transferência, ao invés de procurar uma solução pela via administrativa enquanto exercia seu novo trabalho, no qual foi lotada.

Deste modo, deve ser mantida a Decisão do julgador a quo, devido a insuficiência de provas e demonstração do direito alegado, o qual não resta configurado em sede de tutela de urgência.

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/02/2023